Tribunal: TCU
Processo: 010.301/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e a Fetag-RR

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), em desfavor da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Roraima (Fetag-RR) e do seu então presidente, Sr. Luiz Carlos Gomes de Lima, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 00014/2008 (Siafi 700215), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e a Fetag-RR, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8443/1992, c/c art. 212 do Regimento Interno do TCU e arts. 6o, inciso I, e 19, caput, da Instrução Normativa TCU 71/2012, sem julgamento do mérito. 9.2. dar ciência deste acórdão ao Gabinete do Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.